Tribunal: TJSP
Processo: 1107879-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Preparo recursal regularmente recolhido – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como as alterações no itinerário e atraso de voo –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte Aéreo Nacional – "Ação de indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Admissibilidade parcial – Preparo recursal regularmente recolhido – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes, bem como as alterações no itinerário e atraso de voo – Hipótese em que, embora a primeira alteração do itinerário tenha sido realizada em razão dos efeitos da pandemia, não está regularmente justificado o atraso do voo em que o apelado seria realocado – Atraso de cerca de cinco horas na viagem programada que ensejou a perda de compromisso único e inadiável, relativo ao nascimento da filha do apelado – Comprovada existência de fato extraordinário que configura abalo moral – Aplicação dos artigos 737 do CC e 14 "caput" do CDC – Indenização bem fixada, de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação – Juros de mora que devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC – Sentença reformada em parte – Honorários advocatícios majorados – Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada – Recurso parcialmente provido.